Tribunal: TJES
Processo: 5028607-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028607-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: CASSIANE DE ANDRADE SAMPAIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA APÓS EXTINÇÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual a consumidora alega ter quitado antecipadamente um contrato de empréstimo consignado junto à Requerida, mas que, apesar da extinção do negócio, os descontos em sua folha de pagamento persistiram indevidamente.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

- DECLARAR
a inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 801234203-9 e a sua rescisão, confirmando a tutela de urgência para que a Ré cesse os descontos, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo em momento oportuno.

-
CONDENAR
a Ré a restituir à Autora a quantia de
R$ 2.875,08 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oito centavos)
, correspondente ao dobro dos valores descontados indevidamente (excluída a parcela de julho/25 por falta de prova), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

- CONDENAR
a Requerido ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ)

Quanto aos índices aplicáveis
, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, ausência de falha na prestação do serviço bem como sustentando ausência de danos extrapatrimoniais.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a consumidora demonstrou suficientemente os descontos em seu contracheque após a quitação do empréstimo consignado, atitude cuja regularidade não fora demonstrada pela recorrente, situação que, no âmbito do CDC, milita em prol da recorrida e evidencia a falha na prestação do serviço, bem como os prejuízos concretos em seu desfavor.

Ressalto que não foram acostados aos autos pela recorrente quaisquer documentos a fim de demonstrar as razões para a demora na cessação dos descontos, que, uma vez realizados após a quitação do contrato, se mostram de fato ilegais, tornando possível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme devidamente consignado pelo juízo
a quo
, a emissão tardia da quitação fora indevida e implicou descontos irregulares, gerando, para além de danos materiais, danos propriamente morais, porquanto os proventos de aposentadoria, sob os quais incidem os descontos de empréstimos consignados, têm natureza alimentar, de modo que cada valor faz a diferença na vida da aposentada, ainda mais quando considerado o valor ínfimo por ela auferido.

Fato é que o comportamento do banco recorrente ensejou prejuízo material e moral, estando

o
quantum
arbitrado na origem em consonância com a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes e a função punitivo-pedagógica, além de não se mostrar exorbitante ou irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)